Tribunal: TJSP
Processo: 1026757-68.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – LUCROS CESSANTES – Inconteste o atraso na entrega da obra – Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ônus que incumbia às Requeridas (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Autores pedem a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – LUCROS CESSANTES – Inconteste o atraso na entrega da obra – Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ônus que incumbia às Requeridas (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Autores pedem a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel – Atraso gera evidente prejuízo aos adquirentes – Cabível a indenização – Súmula 162 deste Tribunal de Justiça – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, de 10 de janeiro de 2023 até 30 de março de 2023 (data da entrega das chaves) – RECURSO DAS REQUERIDAS IMPROVIDO